Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa alegou nulidade do processo por violação de domicílio e ausência de provas para a condenação, requerendo, alternativamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por violação de domicílio dos policiais na residência do réu; e, (ii) examinar a suficiência das provas para a condenação e a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o ingresso na residência do apelante se deu com sua autorização expressa, conforme depoimento judicial do policial e confissão do próprio réu, afasta-se a alegação de violação de domicílio e, consequentemente, de nulidade processual.

4. A versão do acusado de que teria sido coagido a permitir a entrada dos policiais é infirmada pelos elementos constantes nos autos, incluindo sua confissão inicial sobre a posse da arma de fogo.

5. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados por demais elementos probatórios e sem indícios de má-fé, gozam de fé pública, reforçando a licitude da atuação policial e a inexistência de “invasão” de domicílio.

6. Como a materialidade e a autoria do delito restam devidamente comprovadas pelos depoimentos e pelo próprio réu, que admitiu possuir a arma de fogo encontrada em sua residência, justifica-se a condenação.

7. Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo agravantes ou atenuantes que justifiquem a modificação, a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são adequadas e compatíveis com a situação do réu, não há falar em mudança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
9.
Tese de julgamento:
1. A autorização expressa do acusado para o ingresso policial em sua residência afasta a nulidade processual por violação de domicílio.

2. A confissão parcial do réu e os depoimentos dos policiais são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo.

3. A fixação da pena no mínimo legal é adequada quando não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes que justifiquem redução abaixo do patamar mínimo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/03, art. 12; CPP, art. 386, II e VII; CP, art. 59 e art. 65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 762.131/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023.